Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-21.2025.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007611-21.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JOHNATHAN ISTARLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 044.137.021-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de JOHNATHAN ISTARLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA, fundamentando-se na ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada retornou com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "não procurado" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5. A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento".

6. Pela natureza da anotação "NÃO PROCURADO", infere-se que a correspondência não foi encaminhada ao endereço do destinatário, tendo permanecido retida na agência dos correios, sem qualquer diligência efetiva de entrega, diferentemente das hipóteses em que há tentativa de entrega no endereço indicado.

7. A jurisprudência recente do STJ e deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

8. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para afastar requisito específico previsto em lei especial, como é o caso da comprovação da mora para o processamento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e Tese:

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "NÃO PROCURADO" impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1.132 do STJ. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular processamento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de
JOHNATHAN ISTARLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA
.

Em síntese, a Busca e Apreensão refere-se ao contrato de financiamento firmado entre as partes, por meio de Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de veículo (marca/modelo FORD/KA SE 1.0 12V 4P, placa QOW9I77, cor branca, Chassi 9BFZH55L8K8216611), garantido por Alienação Fiduciária, contrato nº. 12053000305922/532040070, firmado em 03 de outubro de 2022, no valor de R$ 70.804,80, em 60 prestações mensais, no valor de R$ 1.180,08. O requerido deixou de efetuar o pagamento a partir da parcela de número 26/60, que tinha vencimento em 14 de dezembro de 2024.

Para constituir o devedor em mora, o autor enviou uma notificação extrajudicial em 17 de março de 2025. A devolução da correspondência ocorreu com a anotação "não procurado" (ID 315187850).

A sentença (Id. 315187864) recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada retornou com a anotação "não procurado".

Em suas razões recursais (Id. 315187866), o apelante sustenta, em síntese, a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida com a informação "não procurado". Argumenta que, conforme o Tema 1.132 do STJ, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. Alega, ainda, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Por fim, invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito para requerer o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de
JOHNATHAN ISTARLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA
.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "não procurado" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

De início, cumpre destacar que a regularidade da constituição em mora do devedor é requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo, com base no que estabelece o art. 3º do Decreto-Lei 911/69. Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei n. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Sobre a eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros, cujo acórdão ficou assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido." (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

No caso em exame, o apelante, para constituir o devedor em mora, enviou-lhe uma notificação extrajudicial em 17 de março de 2025. A devolução da correspondência ocorreu com a anotação "não procurado" (ID 315187850). Efetivamente, o endereço inserido na notificação é o endereço informado no contrato, atraindo, a priori, o Tema 1.132 do STJ.

Contudo, existe situação que gera distinção (distinguishing) que passo a esclarecer. Aqui reside o ponto central da controvérsia: a devolução da correspondência pelo motivo "NÃO PROCURADO" enquadra-se — ou não — nas hipóteses excepcionais delineadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132?

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que "a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'", não abordando especificamente a hipótese de devolução com a informação "NÃO PROCURADO".

Deve-se destacar que pela própria natureza da anotação "NÃO PROCURADO", infere-se que a correspondência não foi encaminhada ao endereço do destinatário. Ou seja, a notificação sequer foi tentada de ser entregue, tendo permanecido retida na agência dos correios, sem qualquer diligência efetiva de entrega.

A jurisprudência mais recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação 'não procurado'. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/02/2024, DJe 07/03/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...]" (STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023)

Este Tribunal de Justiça também já perfilhou o mesmo entendimento em diversos julgados recentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A constituição em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ. 4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual. 2. A devolução com a anotação “não procurado”, sem essa comprovação, é insuficiente.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 1132; REsp 2180009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024”. (TJMT, 1008730-29.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, publicado no DJE
28/05/2025
– destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO. (...) 2.
A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor
em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local. 4.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.
5. Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão. 6. Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso Provido. Tese de julgamento: 1.
A devolução com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.”
(TJMT, 1016600-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 08/07/2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega.
4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a constituição válida da mora. 5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
(...)

Tese de julgamento: “
1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2. A simples devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora, na ausência de prova de diligência do credor.”
(...)” (TJMT, 1001698-31.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, publicado no DJE 28/06/2025 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) O acórdão embargado fundamenta adequadamente que a devolução da notificação com a anotação “não procurado” inviabiliza a comprovação da ciência do devedor e, portanto, da constituição válida da mora. A análise da tese fixada no Tema 1.132/STJ foi expressamente realizada, aplicando-se a técnica do distinguishing ao caso concreto, diante da ausência de comprovação de recebimento ou tentativa eficaz de entrega da notificação. A ausência de menção expressa ao endereço de envio não compromete o fundamento jurídico central do acórdão, tampouco configura omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC. (...)” Tese de julgamento:
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede a comprovação da ciência do devedor e, por consequência, a constituição válida da mora para fins de busca e apreensão.
A tese firmada no Tema 1.132/STJ não afasta a necessidade de ajuste ao caso concreto, sendo inaplicável quando frustrada a entrega da notificação. A ausência de referência expressa ao endereço de envio da notificação não configura omissão relevante, quando a fundamentação do acórdão se baseia na ausência de ciência do devedor. (...)” (TJMT, 1010676-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "NÃO PROCURADO" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora constitui pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que exige notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou tese no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou terceiros, desde que demonstrada a efetiva remessa ao endereço contratual. 5.
A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento", pois indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, quando
a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência, diferenciando-se das hipóteses em que há tentativa de entrega no endereço indicado
. 7. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo a instituição financeira comprovar a efetiva constituição em mora por outros meios admitidos em direito, uma vez que o credor possui alternativas além do envio de correspondência pelos Correios. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a nulidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Tese de julgamento: "1.
A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1.132 do STJ
. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária." (...)” (TJMT, 1013890-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, publicado no DJE 07/07/2025 - destaquei).

Desta forma, diferentemente das hipóteses de "ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente", em que há pelo menos uma tentativa de entrega no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário, permanecendo na agência dos correios sem qualquer diligência efetiva.

Com tais considerações, a jurisprudência pátria dispõe tão somente quanto à desnecessidade de que a carta notificatória seja recebida pessoalmente pelo devedor, não dispensando a comprovação de que a entrega tenha sido devidamente tentada. Na hipótese de a notificação ser devolvida com a informação de "NÃO PROCURADO", não há que se falar em comprovação de constituição em mora, sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios.

Assim, entendo que a sentença foi proferida corretamente, uma vez que não houve a válida constituição em mora da parte devedora, requisito essencial previsto no Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que a notificação com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ, caracterizando evidente distinguishing.

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, culminando, então, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Quanto ao argumento do apelante sobre a primazia do julgamento de mérito, é importante ressaltar que tal princípio não pode ser invocado para afastar requisito específico previsto em lei especial, como é o caso da comprovação da mora para o processamento da ação de busca e apreensão. A constituição em mora do devedor é pressuposto processual específico, cuja ausência impede o regular desenvolvimento do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator quanto ao resultado do julgamento, negando provimento ao recurso, porém faço ressalvas quanto à fundamentação.

Com a devida vênia, ressalto que meu entendimento pessoal, manifestado em diversos julgados desta Câmara, caminha em sentido diverso, no sentido de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não é suficiente, por si só, para afastar a constituição da mora, desde que comprovado que a correspondência foi enviada para o endereço indicado no contrato.

Essa orientação encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, que fixou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

Assim, em meu entendimento, o retorno da notificação com o motivo “não procurado” não descaracteriza, por si só, a constituição válida da mora, pois incumbe ao devedor diligenciar junto à agência dos Correios para retirar a correspondência que lhe foi regularmente enviada.

Todavia, em respeito ao princípio da colegialidade e considerando que a posição prevalente no colegiado orienta-se pela necessidade de comprovação mais robusta da constituição da mora, acompanho o relator no resultado para negar provimento ao recurso, registrando a ressalva do meu posicionamento pessoal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025